Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 071016-61.2020.8.07.0000 Agravante: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL Agravado: ERICK FEITOSA DE MOURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO A parte recorrente não juntou o comprovante de pagamento de título, nem a guia de custas e emolumentos, indispensáveis para se aferir o preenchimento do requisito concernente ao preparo. Cumpre aqui salientar que não é necessário o recolhimento em dobro, apesar do que exige o artigo 1.007, §4o, do CPC, em razão da indisponibilidade do PJe no momento da interposição do recurso (ID 15779061 – Pág. 4). Caso o sistema ainda esteja indisponível, entrar em contato por meio do endereço de e-mail COGEC@TJDFT.JUS.BR. Nesse contexto, intime-se o agravante para trazer aos autos a referida guia e o comprovante de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator